Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-06.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. USO PROGRESSIVO DA FORÇA EM ABORDAGEM POLICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. REMESSA PARA ANÁLISE DE LESÃO CORPORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes previstos nos artigos 331 e 329, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O órgão acusatório requer a reforma da sentença para condenar o acusado por desacato e resistência, bem como apreciação do delito de lesão corporal imputado na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência, diante das versões divergentes apresentadas em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pela ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que descrevem abordagem motivada por odor de maconha, recusa do réu em fornecer identificação e prolação da expressão ofensiva.
5. A expressão ofensiva dirigida aos agentes públicos, no exercício da função, revela intenção consciente de menosprezar a função pública, configurando o dolo exigido para o crime de desacato.
6. A recusa em colaborar com a identificação, seguida de tentativa de evasão e emprego de socos e chutes contra os policiais, caracteriza oposição violenta à execução de ato legal, tipificando o crime de resistência.
7. O uso de spray de pimenta, arma de choque e técnicas de imobilização mostra-se proporcional à resistência ativa do acusado e à intervenção de terceiros no local, inexistindo prova idônea de agressão injustificada por parte dos agentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 69, 129, § 12, 329 e 331; CPP, arts. 386, III, 387, IV, e 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087704, 0700058-04.2025.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026, DJe 20.02.2026; STJ, Súmula 231.